Tribunal: TJBA
Processo: 8024532-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024532-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: RAISSA DE AQUINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
DECISÃO AGRAVADA
QUE SUSPENDEU LEVANTAMENTO DE ALVARÁ E INDEFERIU PEDIDO DE PROVA PERICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL PREVIAMENTE DETERMINADO
EM DECISÃO ANTERIOR NÃO AGRAVADA
. PRECLUSÃO.
ART. 1.015, DO CPC/2015. ROL TAXATIVO.
REPETITIVO DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC a decisão que suspende a liberação de alvará e indefere a realização de perícia, não se configurando hipótese de urgência a justificar a mitigação da taxatividade, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

O bloqueio judicial foi objeto de decisão anterior, não impugnada no prazo legal, razão pela qual incide a preclusão e o princípio da unirrecorribilidade.

Precedentes deste Tribunal: TJBA, AI nº 8003565-78.2024.8.05.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, publ. 16/07/2024.

Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8024532-13.2025.8.05.0000
, em que são agravante
Amil Assistência Médica Internacional S/A
e como agravadas
Raissa de Aquino dos Santos e Rose Magali Silva de Aquino
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador,

Desa GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora